Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA.
I - O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, possuindo exceções em casos de motivos legais que impeçam o Magistrado que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo a fim de que seja declarada, consoante art. 563 do CPP. Precedentes.
II - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.